Tribunal: TJPA
Processo: 0810986-13.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810986-13.2023.8.14.0000

REQUERENTE: CLEVERTON CARDOSO DOS SANTOS

REQUERIDO: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO REVISIONAL.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, “não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP” (AgRg no AREsp n. 1.781.796/DF).

2. Hipótese em que o reexame do acervo probatório e a análise das teses de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa já foram devidamente realizadas por esta Corte de Justiça Estadual na via do recurso apelatório, ocasião em que o Colegiado da 1ª Turma de Direito Penal reexaminou e rejeitou as alegações do revisionando, mantendo inalterado o édito condenatório.

3. Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual descabe o “reexame de matéria já enfrentada no curso do processo de conhecimento, a transformar esta via excepcional em segunda apelação”, sendo certo que a “pretensão de mero reexame do contexto probatório, com consequente revaloração do já valorado no julgamento pelo juízo singular, inclusive com recurso de apelação endereçado para esta Colenda Corte” torna “inadmissível a revisional formulada” (TJRS, RVCR n. 0019135-61.2018.8.21.7000).

4. Revisão criminal não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), de 24 de setembro a 1 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
CLEVERTON CARDOSO DOS SANTOS
,

objetivando a rescisão de sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA nos autos da

ação penal n. 0007565-92.2012.8.14.0401.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão em regime fechado pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 70, todos do Código Penal (
homicídio duplamente qualificado em concurso formal
). Colhe-se dos autos de origem que o édito condenatório desafiou apelação defensiva, a qual foi conhecida e desprovida por esta Corte de Justiça Estadual (ID 15544723).

Nada obstante, em razões de direito o requerente aponta a existência de prova nova, consistente na nova apreciação das provas testemunhais produzidas na instrução criminal, aptas a comprovarem que o revisionando agiu em legítima defesa, ressaindo a inexigibilidade de conduta diversa, na modalidade coação moral irresistível, diante das ameaças de sofrer um mal injusto.

Nesse contexto, requer, em liminar, a sustação dos efeitos da condenação, e no mérito, a absolvição do revisionando com fulcro no art. 386, inciso VII e art. 621, inciso III, ambos do CPP.

Indeferida a liminar e concedida a gratuidade de justiça (ID 15060798), a Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da revisão criminal (ID 15875958).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de procurador legalmente habilitado, em consonância com o art. 623 do CPP (ID 15042671), com fundamento no art. 621, inciso III, do mesmo Códex. Vê-se, também, que o pleito foi instruído com o édito condenatório objurgado (ID 15543107) e a respectiva certidão de trânsito em julgado (ID 15042673).

Sem embargo, nota-se que o requerente fundamenta o pleito revisional sob o argumento de necessidade de nova apreciação das provas testemunhais produzidas na instrução criminal, que demonstrariam que o revisionando agiu em legítima defesa, destacando a inexigibilidade de conduta diversa, na modalidade coação moral irresistível, diante das ameaças de sofrer um mal injusto.

Apesar disso, verifico que a
presente revisão criminal não merece ser conhecida
. Isso porque, o reexame do acervo probatório e a análise das teses de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa já foram devidamente realizadas por esta Corte de Justiça Estadual na via do recurso apelatório, ocasião em que o Colegiado da 1ª Turma de Direito Penal reexaminou e rejeitou as alegações do revisionando, mantendo inalterada a sentença condenatória. Confira-se, a esse propósito, excerto da ementa do julgado em referência:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). A ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, REPRESENTANDO VERDADEIRO ERROR IN JUDICANDO, O QUE REDUNDARÁ NA CASSAÇÃO DO VEREDICTO E SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - TESE REJEITADA. Diante do vasto acervo probatório carreados aos autos, entendo ser impertinente o inconformismo do apelante no que diz respeito a materialidade e autoria do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do código penal. LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA. Para que se configure a legítima defesa, enquanto causa de excludente da ilicitude de uma determinada conduta típica, faz-se necessária a configuração dos seguintes requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; defesa de um direito próprio ou alheio e moderação no emprego dos meios necessários à repulsa, inocorrência no caso concreto. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INOCORRÊNCIA. Caracteriza-se quando age o autor de maneira típica e ilícita, mas não merece ser punido, pois, naquelas circunstâncias fáticas, dentro do que revela a experiência humana, não lhe era exigível um comportamento conforme o ordenamento jurídico, as principais causas de exclusão da culpabilidade são: o estado de necessidade exculpante, o excesso de legítima defesa exculpante, a legítima defesa provocada, a cláusula de consciência, o conflito de deveres e a desobediência civil. Os depoimentos ouvidos pelo Conselho de Sentença e as provas carreadas aos autos levaram ao Júri a não reconhecer o réu acobertado da causa excludente de culpabilidade. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJPA, APCRIM n. 0007565-92.2012.8.14.0401, relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, DJe de 24/6/2019, ID 15544723).

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP” (
AgRg no AREsp n. 1.781.796/DF
, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado), entendimento que ressoa nas Cortes Estaduais de Justiça ao decidirem pela “impossibilidade de reexame de matéria já enfrentada no curso do processo de conhecimento, a transformar esta via excepcional em segunda apelação”, sendo certo que a “pretensão de mero reexame do contexto probatório, com consequente revaloração do já valorado no julgamento pelo juízo singular, inclusive com recurso de apelação endereçado para esta Colenda Corte” torna “inadmissível a revisional formulada” (TJRS,
RVCR n. 0019135-61.2018.8.21.7000
, relator Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes).

Ademais, ainda que fosse possível o conhecimento da presente revisão criminal, não se evidencia, na hipótese, qualquer ilegalidade manifesta ou flagrante vício apto a ensejar a modificação da sentença condenatória confirmada por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Diante do exposto, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal.

Por derradeiro, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça concedida, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/10/2024